Tribunal: STF
Processo: AI 498914
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (JULGADO COMO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM
FUNCIONAL: GASA. LEI COMPLEMENTAR N. 876/2000. EXTENSÃO AOS
INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
        A Lei instituidora de vantagem
funcional não-incorporável aos vencimentos, que tem como pressuposto
 para sua percepção o desempenho de função específica, não se
estende a quem, na época, já se encontrava aposentado. Precedentes.
        Agravo regimental não provido.